Tribunal: TJSP
Processo: 1501472-60.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, c.c/ artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/06. Conduta de manter em depósito, guardar e trazer consigo 40 porções de crack (2,840g) com finalidade de entregar a terceiros. Prova da materialidade e autoria delitivas. Apreensão das drogas. Depoimento dos policiais militares coerente com o conjunto probatório. Causa de aumento bem configurada. Condenação

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, c.c/ artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/06. Conduta de manter em depósito, guardar e trazer consigo 40 porções de crack (2,840g) com finalidade de entregar a terceiros. Prova da materialidade e autoria delitivas. Apreensão das drogas. Depoimento dos policiais militares coerente com o conjunto probatório. Causa de aumento bem configurada. Condenação mantida. Penas fixadas com acerto. Cabimento do regime inicial semiaberto. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501472-60.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ADRIEL
SANTOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo apenas para fixar o regime inicial semiaberto para desconto da
reprimenda. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501472-60.2019.8.26.0530 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501472-60.2019.8.26.0530
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Apelante: ADRIEL SANTOS REIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37689
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, c.c/ artigo
40, III, ambos da Lei no 11.343/06. Conduta de manter em
depósito, guardar e trazer consigo 40 porções de crack (2,840g)
com finalidade de entregar a terceiros. Prova da materialidade e
autoria delitivas. Apreensão das drogas. Depoimento dos policiais
militares coerente com o conjunto probatório. Causa de aumento
bem configurada. Condenação mantida. Penas fixadas com acerto.
Cabimento do regime inicial semiaberto. Apelo parcialmente
provido.
1. ADRIEL SANTOS REIS foi condenado pela r. sentença de fls.
107/115, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual fixado no valor mínimo,
como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/2006, porque no dia 13 de junho de 2019, por volta das 12h15, na rua
Santos Dumont, altura do no 10, onde situada a Praça Francisco Schmidt, região
central, imediações da Unidade Básica de Saúde (UBDS) “Dr. João Baptista
Quartin” e do terminal rodoviário de Ribeirão Preto, bairro Vila Tibério, o
denunciado, mantinha em depósito, guardava e trazia consigo, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico 2,840g
(dois gramas, oitocentos e quarenta miligramas) da substância Metil Benzoil
Ecgonina processada em forma de 40 (quarenta) pedras de crack, individualmente
embaladas com plástico transparente, substância apta a produzir dependência
física e psíquica, além da quantia de R$49,00 em espécie.
Inconformado, apelou e, por razões apresentadas pela Defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501472-60.2019.8.26.0530 -Voto no
3
Pùblica, requer a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação ou a
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, ou ainda, a redução da pena-
base, com afastamento da causa especial de aumento (fls. 133/146).
Contrariado o recurso (fls. 153/159), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo (fls. 168/185).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor.
Narra a inicial acusatória que policiais militares efetuavam
patrulhamento de rotina, quando viram o denunciado sentado no banco da praça.
Ao notar a presença dos policiais, o denunciado rapidamente empreendeu fuga,
mas acabou abordado no 'Centro Popular de Compras'. Submetido à busca
pessoal, nas mãos de ADRIEL foram encontradas a drogas e, no bolso de sua
bermuda, o dinheiro. Questionado, informalmente o denunciado admitiu a
propriedade das drogas, afirmou que estava praticando o tráfico de drogas
visando aferir renda, por estar desempregado. Referiu vender cada pedra pelo
valor de R$ 5,00; provindo o dinheiro encontrado no bolso de sua bermuda da
comercialização de entorpecentes. Conduzido à repartição policial, ratificou o teor
das declarações fornecidas por ocasião de sua abordagem.
A materialidade do delito resulta do auto de exibição e apreensão de
fl. 08/09, auto de constatação de fl. 23/24, e laudo de exame químico-toxicológico
de fls. 60/61, que atestaram a apreensão de 2,840g de cocaína, na forma de crack.
A autoria é igualmente certa.
Os policiais militares Marcos Vinicius Da Silva Cezario e Kerson
Daniel Minchio, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, prestaram depoimento
harmônico, no sentido de que, durante patrulhamento de rotina, feito na zona
central da comarca, viram o acusado, a quem já conheciam, por terem-no prendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501472-60.2019.8.26.0530 -Voto no
4
semanas antes pela mesma conduta do tráfico de drogas, sentado em um banco da
praça. Quando percebeu a iminente abordagem, o acusado saiu correndo,
esbarrando nas pessoas e transpassando a rodoviária. Em dado momento, o réu
caiu e assim veio a ser detido. Durante busca pessoal, nas mãos do acusado foi
apreendido um invólucro contendo 40 porções de crack e, em seu bolso, a quantia
de R$ 49,00. O detido confessou informalmente os fatos, aduzindo que traficava
porque estava desempregado (mídia digital).
O réu, na fase inquisitiva, confessou o delito, assumindo que detinha
as 40 porções de crack, as quais pretendia vender por R$ 5,00 cada porção, pois
estava desempregado (fl. 05).
Em juízo, modificou sua versão de forma singela. Referiu que
detinha aproximadamente 10 porções de crack em seu poder e que trazia R$ 70,00
em seu bolso como fruto dos 'bicos' que realizava descarregando mercadorias no
Mercado Municipal (mídia digital).
Como visto, o acusado não apresentou qualquer razão para ter
modificado seu depoimento, tampouco esclareceu de onde teriam vindo as outras
porções de entorpecentes apresentadas pelos Policiais no Distrito Policial.
A versão dos policiais militares, por outro lado, foi uníssona quanto
às circunstâncias da abordagem e encontro da droga. Ambos disseram que o réu
estava na praça, em conhecido ponto de venda de drogas, que fugiu, esbarrou em
pessoas, caiu e acabou detido, tendo sido apreendidas em seu poder várias
porções de crack.
Como visto, a tese defensiva é frágil e não se sustenta, porque não
demonstrado interesse dos policiais em prejudicar o acusado.
Nem se diga, ademais, que o depoimento dos policiais não merece
crédito, pois prestam depoimento como outra testemunha qualquer, devendo ter
suas versões acolhidas, quando prestadas em consonância com o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501472-60.2019.8.26.0530 -Voto no
5
probatório, tal como se verifica no caso dos autos.
Igualmente, é sabido que a mera posse da droga é conduta tipificada
pelo direito penal, dispensando-se a flagrância dos atos de mercancia. Também
evidente que as 40 porções de cocaína na forma de crack, em razão da significativa
quantidade de porções individualizadas, só poderia destinar-se à traficância.
Enfim, a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, as
circunstâncias do caso (prisão do acusado no mesmo local semanas antes e
apreensão de dinheiro de origem não especificada), somadas ao depoimento dos
policiais militares, bem evidenciam o intuito mercantil, afastando tanto a hipótese
absolutória quanto a desclassificatória.
3. As penas foram dosadas em benefício do acusado e comportam
pequeno reparo para admitir a imposição de regime mais brando.
Ao contrário do que alega a defesa, a pena-base já foi fixada no
mínimo legal.
A reprimenda se manteve inalterada na segunda etapa, sobrevindo
acréscimo de 1/6, na terceira fase, por conta da causa especial de aumento.
Com efeito, o croqui de fls. 58 demonstra que o réu estava nas
proximidades de posto de saúde, além de se valer de praça pública e terminal
rodoviário pontos de grande fluxo de pessoas (circunstância da qual fez uso para
correr e tentar fugir da polícia) para traficar , assim bem justificada a incidência
da causa especial de aumento de pena.
A condenação recente por tráfico, não transitada em julgado,
autoriza, ainda, a valoração de que o acusado se dedica a atividades criminosas e
não faz jus ao redutor previsto no artigo 33, §4o da Lei de Drogas.
Por
outro
lado,
não
reconhecidas
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis ou maus antecedentes, nada impede o cumprimento da pena em
regime inicial intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501472-60.2019.8.26.0530 -Voto no
6
4. Em face do acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao apelo apenas para fixar o regime inicial semiaberto para desconto da
reprimenda.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator